Tribunal: STF
Processo: Rcl 73517
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MILITAR. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE 721.001 (TEMA 635-RG). INOCORRÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação ajuizada contra ato que obstou a subida de recurso extraordinário com fundamento nos temas 181 e 339 da repercussão geral. Alegada aplicação errônea do tema 339-RG e violação ao tema 635-RG.



    2. Negado seguimento à reclamação, por não se verificar aplicação equivocada dos paradigmas indicados pelo Tribunal de origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se a decisão reclamada aplicou erroneamente o tema 339-RG e violou o tema 635-RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Corte Superior de Justiça e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    5. No caso, a autoridade reclamada manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão de conversão do período referente à licença especial não gozada em pecúnia. Alegou-se, na oportunidade, que, a despeito de não ter o autor logrado usufruir do período adquirido a título de licença especial, tampouco de computá-lo para abreviar a sua passagem à inatividade – o que, depreende-se, decorreu de vontade própria do militar em permanecer no serviço ativo além do tempo necessário –, houve repercussão positiva no seu soldo, com a elevação do percentual relativo ao adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 30 da MP 2.215-10/2001.



    6. Ausência de violação ao tema 635 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 721.001, no qual se assentou o direito à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Negado provimento ao agravo regimental.